Tribunal: TJDFT
Processo: 0758905-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL DAS ALIMENTANDAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS EM PECÚNIA. INVIABILIDADE. VERBA IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ADEQUAÇÃO PARA NUMERÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os
pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira da representante legal das alimentandas, sendo certo que houve aumento considerável de seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi homologada judicialmente, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia em pecúnia anteriormente estipulada.
3. É possível a fixação de alimentos in natura, entre os quais se inclui o pagamento de escola e de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do CC, constituindo-se, todavia, medida excepcional. Não se vislumbrando a sua necessidade, deve ser arbitrada em numerário em observância ao melhor interesse das menores, merecendo, pois, reparo o decisum, nesse ponto.
4. Se os honorários advocatícios foram fixados, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV, c/c art. 292, inciso III, ambos do CPC, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, há que se manter o valor estabelecido
5. Apelo parcialmente provido.